Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NO VEÍCULO. COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE AFASTADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Com base na prova técnica, o defeito apresentado no veículo do autor não adveio de vício de fabricação, sendo decorrente unicamente de falha na execução dos serviços prestados pela concessionária. Assim, a fabricante não deve ser responsabilizada, impondo-se a sua exclusão do feito, pois, ainda que se trate de relação de consumo, a responsabilidade solidária prevista no parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o nexo causal entre o fato e o dano.
2. Verificado pelo expert que o superaquecimento do motor e os consequentes danos nos componentes internos do veículo decorreram da falha do serviço da concessionária, que foi negligente ao não diagnosticar o problema anteriormente, cabe a ela restituir os gastos suportados pelo autor para os reparos devidos.
3. O “desaparecimento” do veículo por dois dias, após ser levado pelo guincho da assistência técnica da HONDA para conserto em uma concessionária autorizada, e a necessidade de procura-lo, sem obter qualquer informação precisa da empresa, indubitavelmente gera angústia e estresse que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, acarretando transtorno característico do dano moral.
4. A entrega do veículo pela oficina da concessionária sem a análise e diagnóstico devidos, gerando todos os consequentes transtornos ao consumidor, revela falha na prestação do serviço, que, dada a peculiaridade do caso, ultrapassa o parâmetro habitual dos meros aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral que deve ser compensado.
5. Recursos do autor e da ré HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. parcialmente providos. Recurso da ré TARGET VEÍCULOS LTDA. desprovido.